Tribunal: TJDFT
Processo: 0003289-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o fato do bem de origem ilícita ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato, em especial a ausência de qualquer prova do alegado empréstimo e de identificação da pessoa que supostamente teria lhe emprestado a motocicleta, não respaldam a tese de ausência de dolo do réu. 1.1. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do delito de uso de documento público falso (CRLV).
2. A adulteração da placa e do chassi do veículo produto de receptação, é circunstância apta a aumentar a pena-base, pois, representa um plus no grau de ofensividade da conduta, na medida em que facilita o cometimento de outros delitos e infrações de trânsito, ao tempo em que dificulta a atuação dos órgãos de fiscalização.
3. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa.